Tribunal: TJPA
Processo: 0813345-83.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813345-83.2021.8.14.0006

APELANTE: RAIMUNDO DO SOCORRO ALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DO ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL E ART. 24-A DA LEI N.º 11.340/2006, C/C ART. 7°, II, DA LEI N° 11.340/06. RECURSO DA DEFESA. REFORMA DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES PREVISTAS NOS ART. 65, III, “A” E “D” DO CP. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte.

2.
In casu
, é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão. Porém, deixo de aplicá-la por força da súmula 231 do STJ. Ademais, é inadmissível o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “a”, do CP, vez que não restou demonstrado nos autos qualquer indício de que o delito tenha sido praticado por motivo de relevante valor social ou moral.

2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e

julgá-lo improvido,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
RAIMUNDO DO SOCORRO ALVES DA SILVA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4º Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que
o condenou às penas de seis (6) meses de reclusão, pelo crime do art. 147-A do CPB, e três (3) meses detenção
, pelo delito do art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006 c/c art. 7°, II, da Lei n° 11.340/06, em regime inicial a
berto, suspensa a reprimenda pelo período de dois (2) anos nos termos do art. 77 do CPB.

Em suas razões, a defesa pede
a reforma da dosimetria, para que
a pena seja fixada no mínimo legal, face o reconhecimento das atenuantes do art. 65, III, “a” e “d” do CP
. Por derradeiro,
aduz que a Súmula 231 do STJ viola disposição legal.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
do recurso.

Nesta superior instância, o
custos legis
opinou
pelo improvimento do apelo.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e apresento-lhe uma síntese dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória:

[...]Segundo a exordial acusatória, na data de 28 de setembro de 2021, a vítima Roseneide dos Santos Lima foi ameaçada pelo ex-companheiro, Raimundo do Socorro Alves da Silva, ora acusado, o qual, na ocasião, descumpriu medidas protetivas deferidas no processo n.º 0812878- 07.2021.814.0006. Tais medidas foram deferidas após os fatos ocorridos no dia 20 de setembro do mesmo ano, quando ele ameaçou a vítima e foi preso em flagrante, entretanto, foi concedida liberdade provisória com monitoramento eletrônico. Ocorre que o acusado quebrou a tornozeleira e passou a ir com frequência até a residência da vítima, perturbando-a. Na data dos fatos, o denunciado foi até a casa da vítima, aparentemente sob efeito de álcool e entorpecentes, e passou a bater em sua porta e a ameaçá-la, dizendo: “vou te matar, não tinha que ter ligado pra polícia pra me prender, vou te matar” (textuais). A vítima acionou a polícia e logo que chegou, a guarnição encontrou Raimundo sentado na calçada do imóvel com visíveis sinais de embriaguez [...].

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.

Em suas alegações, o recorrente pleiteia a reforma da sentença do juízo de primeiro grau, a fim de reduzir da pena-base para aquém do mínimo legal, em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, requerendo a aplicação das atenuantes da confissão e do cometimento do crime por motivo de relevante valor social ou moral, previstas no art. 65, III, “a” e “d” do CP, respectivamente.

Transcrevo a parte que interessa da dosimetria (ID – 16052348. Pág. 07/08):

b) Crime de Descumprimento de medidas protetivas. Culpabilidade em grau normal, pois as provas dos autos não revelam intensidade de dolo acima da média. Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação anterior transitada em julgada. Conduta social que deve ser considerada favorável, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação da inerente ao tipo penal. As circunstâncias do delito são favoráveis ao imputado, pois não há nos autos prova de que este tenha agido com frieza, insensibilidade e audácia acima da média. Quanto às consequências do delito em relação à vítima, deve ser considerada favorável, haja vista não constar nos autos quaisquer consequências a não ser os inerentes ao tipo penal. A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ. Desta feita, tendo em vista a inexistência de circunstância desfavorável, fixo a pena base em 03 (três) meses de detenção. Inexistem circunstâncias agravantes. No caso concreto, o réu confessou a prática do delito. Assim, reconheço a atenuante, todavia deixo de aplicá-la à luz da Súmula 231 do STJ. Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena. ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.

Não assiste razão à Defesa.

Após a leitura da dosimetria da pena, entendo que o édito condenatório deve ser mantido. A pena-base do delito de descumprimento de medida protetiva foi imposta no mínimo legal, assim, torna-se inviável a aplicação das atenuantes como pretendido pela defesa, face o óbice da Súmula 231
[1]
do STJ.

É cediço que o próprio Supremo Tribunal Federal validou a referida súmula, ao julgar repercussão geral, bem como este Eg. Tribunal de Justiça reconhece e aplica o enunciado, em conformidade com a jurisprudência pátria. Senão vejamos:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06.
CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL
- CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Ademais, reconheço apenas a atenuante da confissão, eis que evidente nos autos, porém, deixo de aplicá-la pelos motivos já expostos. Quanto a atenuante prevista no art. 65, III, “a”, do CP, deixo de reconhecê-la, vez que não restou demonstrado nos autos qualquer indício de que o delito tenha sido praticado por motivo de relevante valor social ou moral.

Desse modo, verifica-se que o pedido da defesa é inócuo por violar o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, em epígrafe. Destarte, conclui-se que não há ilegalidade na sentença impugnada a ponto de gerar alteração na pena imposta ao apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos exatos termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)

Belém, 27/05/2024